Tribunal: TJDFT
Processo: 0729009-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. ALEGAÇÃO INSUBSISTENTE. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. VALOR CONSOLIDADO. SOBRESTAMENTO RE 1.495.558/DF. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Nenhum dos vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC pode ser reconhecido, suficientemente analisada a controvérsia com base no conjunto fático-probatório dos autos e em cotejo com os argumentos apresentados pelas partes, justificada a conclusão no sentido da aplicação da SELIC sobre o valor consolidado até 11/2021. 2.1. A determinação de sobrestamento proferida nos autos do RE 1.495.558/DF foi específica ao recurso, não abrangendo outros de mesma espécie, como se verifica da decisão proferida pelo Relator naqueles autos.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.